Tribunal: STF
Processo: ARE 1581895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Prefeito Municipal que fez constar em publicidade institucional o patronímico de família e o período de sua gestão - Réu que, de maneira dissimulada, tenta eternizar seu mandato, fazendo promoção pessoal para o presente e futuro, na medida em que remete a população local à realização de obras, campanhas de órgãos públicos etc, pela pessoa do Prefeito e não pela Prefeitura Municipal - Violação dos princípios norteadores da Administração Pública consoante art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa - O Eg. STJ firmou entendimento no sentido de que o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n° 8.429/92 requer a verificação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade genérica (dolo lato sensu) - Prova documental que demonstra a continuidade da conduta - Afronta aos princípios da impessoalidade e da moralidade - Não obrigatoriedade da aplicação cumulativa das sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa - Precedentes jurisprudenciais - Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos que devem ser aplicadas de modo parcimonioso, porém com energia, de modo a servir de exemplo à sociedade, e desestimular o arrivismo eleitoral - Ausência de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito do requerido - Condenação do Prefeito na suspensão dos direitos políticos por três anos, a partir do trânsito em julgado desta decisão; multa civil de seis remunerações mensais, no valor percebido no último ano de seu mandato (à época dos fatos), acrescida de atualização monetária a partir do julgado de primeiro grau; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual e.- seja sócio majoritário, pelo prazo de dois anos, a partir do trânsito em julgado desta decisão - Apelação ministerial parcialmente provida. 



    HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Inteligência do artigo 20, §§ 3° e 4° do Código de Processo Civil - Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da causa.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente José Abelardo Guimarães Camarinha aponta violação ao artigo 102, inciso I, alínea ‘b’ da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que fora julgado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo “é Deputado Federal, atualmente, com expedição do diploma em 19 de dezembro de 2006. Assim, os julgamentos que se referem a ação civil pública devem ter julgamento pelo STF.”



    Simultaneamente, o recorrente também interpôs recurso especial.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator do feito determinou a devolução dos autos à origem em razão do julgamento do RE nº 976.566/PA, feito paradigma do Tema nº 576 da sistemática da repercussão geral.



    O agravo interposto por José Abelardo Guimarães Camarinha foi desprovido. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICONORMATIVA (ART. 11, XII, DA LIA). PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. OMISSÃO. NECESSIDADE DE SANAÇÃO. LEI 14.230/2021. ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS (ART. 12, III, DA LIA). RECURSO EM PARTE ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O inconformismo da parte embargante relativamente à tipicidade da conduta não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil no tocante ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos no tópico debatidos.



     2. Omissão, no entanto, no tocante às penas previstas após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021 para as hipóteses de condenação com base no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Condenação do embargante na origem à pena de suspensão dos direitos políticos. Impossibilidade. Afastamento dessa sanção no caso concreto. 



    3. Embargos de declaração em parte acolhidos, com efeitos infringentes, afastando-se a pena de suspensão de direitos políticos.”



    Inconformado, o recorrente interpõe novo recurso extraordinário, alegando violação aos artigos 5º, inciso II e 37, § 1º da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que



    “As modificações da LIA exigem respeito a previsão anterior.



    (...)



    Embora a condenação originária tenha se dado antes das alterações pela 14.230, em especial por ferimentos a princípios do referido art. 11 da LIA, não havia norma infralegal prevendo a referida infração.



    (...)



    Com efeito, com as modificações trazidas pela lei 14.230 com a vinda da norma em reprodução da Constituição no art. 11, XII, a previsão infraconstitucional surgiu, não podendo falar em continuidade típico-normativa.”



    Requer, ao fim, o provimento do recurso para “reformar a decisão recorrida, para afastar o ato de improbidade antes aplicado.”



    Posteriormente, quanto à determinação de devolução dos autos à origem, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    “Os presentes autos retornaram ao gabinete considerando a existência de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO às fls. 1.119/1.133, formulado contra a decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho de fls. 1.110/1.113 em que sua excelência determinou ‘a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário, a Corte de origem proceda a novo juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015’. 



    Observando-se atentamente os atos processuais que se seguiram, após sucessivos ingressos e retiradas do agravo interno em pautas de julgamento (2/10/2018, 27/11/2018, 11/12/2018, 12/3/2019 e 15/8/2019), redistribuído o processo ao Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região) em 8/3/2021, sua excelência reconsiderou tacitamente a decisão do Ministro Napoleão e, analisando o agravo em recurso especial, a ele negou provimento (fls. 1.156/1.160), como expressamente afirmado no acórdão de fls. 1.192/1.203. 



    Assim, estando prejudicado o agravo interno de fls. 1.119/1.133, dê-se regular andamento ao presente processo.”



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça não admitiu o recurso, sendo interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    I - Do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



    Conforme relatado, o recorrente argumenta que a ação deveria tramitar neste Supremo Tribunal Federal, por ter a parte prerrogativa de foro em razão de seu mandado como Deputado Federal.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de prerrogativa de foro para o processamento de ações civis de improbidade administrativa para agentes políticos. Neste sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Inexistência. Precedentes. 1. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 556.727-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/4/12).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉ- RIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o princípio ‘jura novit curia.’ ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes” (AI nº 506.323-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1/7/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 2.797/DF NÃO CONFIGURADA. Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de que competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 14.954/MG-AgR, Primeira Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 15/4/16). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Deputado estadual. Inexistência. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 3. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 786.438/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/11/14). 



    “RECLAMAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE, COMO NA ESPÉCIE, DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL) AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes” (Rcl. nº 2.766/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/14).



    II - Do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça



    Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra José Abelardo Guimarães Camarinha em razão da realização de propagandas em obras, comemorações e fotos para promoção pessoal, enquanto prefeito do Município de Marília/SP no período de 1997/2000. 



    O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação. Interposto o recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação para condenar o ora recorrente “na suspensão dos direitos políticos por três anos, a partir do trânsito em julgado desta decisão; multa civil de seis remunerações mensais, no valor percebido no último ano de seu mandato (à época dos fatos), acrescida de atualização monetária a partir do julgado de primeiro grau; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dois anos, a partir do trânsito em julgado desta decisão.”



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, para afastar a pena de suspensão de direitos políticos.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca da caracterização do dolo com intento de promoção pessoal na conduta praticada pelo recorrente seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante do autos, providência inviável no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Uso de logomarcas e cores partidárias. Dolo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2.. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa do agente, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.535.369 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente 4. No caso vertente, o Juízo de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que está em consonância com o Tema 1199 da repercussão geral. Isto porque a conduta ímproba imputada ao réu permanece, ainda que a tipificação tenha sido deslocada para o inciso XII do mencionado art. 11, pois é inegável que a distribuição de material escolar com o mesmo "slogan" utilizado pela coligação partidária do acusado nas ultimas eleições municipais, atenta contra o dever de impessoalidade, finalidade e moralidade esperados dos agentes no trato da coisa pública”. 5. Ao assim decidir o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, pois apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput, ou no inciso I, do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso XII, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021. 6. Não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta, antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, posto que ela também se subsume ao tipo do inciso XII do art. 11. 7. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.573.296 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15-12-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.516.569/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/12/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.296.188/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.479.523/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.374.383/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente